Tribunal: TJSP
Processo: 1019694-69.2017.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Seguro de vida e acidentes pessoais em grupo. Cobrança de indenização. Alegação do autor de invalidez por acidente. Inocorrência. Perícia conclusiva pela inexistência de incapacidade com tal origem. Ausência de sequela decorrente de evento instantâneo. Ocorrência de doença degenerativa que não se compara com hipótese de acidente de trabalho. Expressa e clara exclusão na apólice. Autor que

Ementa:
Seguro de vida e acidentes pessoais em grupo. Cobrança de indenização. Alegação do autor de invalidez por acidente. Inocorrência. Perícia conclusiva pela inexistência de incapacidade com tal origem. Ausência de sequela decorrente de evento instantâneo. Ocorrência de doença degenerativa que não se compara com hipótese de acidente de trabalho. Expressa e clara exclusão na apólice. Autor que tampouco apresenta invalidez laborativa total. Apólice com cobertura, em caso de doença, apenas para invalidez funcional total. Indenização não devida na espécie. Sentença de improcedência mantida. Apelação do autor desprovida.